Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708368-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARCELOS BERNARDES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 44694736, na qual restou indeferida a liminar pleiteada pelo recorrente. Compulsando os autos, verifico que o laudo médico acostado ao ID 45187387, juntamente com o pedido de reconsideração, a despeito de esclarecer as vantagens da implantação da Bomba de Infusão Contínua como tratamento da Diabetes tipo 1 (CM 1), por reduzir as variações glicêmicas, por outro lado, não descreve qualquer fato novo e que não tenha sido levado em consideração na decisão liminar deste Relator. Isso posto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, não conhecendo do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator